Tribunal: STF
Processo: RHC 251465
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Recurso ordinário em que se pretende a reforma da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se apresenta minimante instruído. 



IV. Dispositivo 



4.  Recurso a que se nega seguimento. 



_______



Ato normativo citado: Constituição Federal, art. 102. 



    1. Trata-se de recurso ordinário, em habeas corpus, em que se pretende a reforma da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O pedido é manifestamente inadmissível. 



    4. As informações que instruem o processo não permitem a exata compreensão da controvérsia. Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi sequer instruída com cópia de documento que possibilitasse a análise da causa. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que justifique o conhecimento RHC, nos termos do art. 102, II, “a”, da CF/88. 



    5. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado com a imediata baixa dos autos. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente